Tribunal: TJPA
Processo: 0817687-65.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817687-65.2022.8.14.0051

APELANTE: CENIRA MARIA MAFRA PIMENTEL

APELADO: BANCO BMG SA, BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0817687-65.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CENIRA MARIA MAFRA PIMENTEL

DEFENSOR PÚBLICO: RANIERE MAFRA GUIMARÃES

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADA: FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADA: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Gafisa Empreendimentos Imobiliários S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Gustavo Duarte Cardoso e Andreia do Socorro Conduru de Sousa Cardoso. A apelante sustenta que o atraso na entrega do imóvel decorreu de caso fortuito e força maior (problemas burocráticos, falta de mão de obra e chuvas intensas) e que a cláusula de prorrogação do prazo não seria abusiva. Requer a exclusão ou redução da condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a construtora pode ser eximida da responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel por alegado caso fortuito ou força maior; (ii) se são devidos lucros cessantes e danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência entende que greves, chuvas, falta de mão de obra e problemas burocráticos não configuram caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega da obra.

4.

Aplica-se a teoria do risco do negócio, segundo a qual a parte que explora uma atividade assume os riscos a ela inerentes, incluindo eventuais atrasos na execução do empreendimento.

5.

Os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel são presumidos, dispensando prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.

O atraso de 14 meses na entrega do imóvel ultrapassa os limites da razoabilidade, configurando mora contratual que gera danos morais.

7.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, é razoável e atende aos critérios de proporcionalidade e função pedagógica da reparação, não havendo excesso.

8.

A sentença apelada deve ser mantida em relação ao termo inicial dos juros de mora, fixado na data da citação, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A construtora não pode se eximir da responsabilidade pelo atraso na entrega de imóvel com base em caso fortuito ou força maior, quando os eventos alegados (chuvas, falta de mão de obra, problemas burocráticos) são inerentes à atividade de construção civil.
2. Os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega de imóvel são presumidos.
3. O atraso injustificado e prolongado na entrega de imóvel pode gerar danos morais.
4. O valor de R$ 10.000,00 de indenização por danos morais é razoável e proporcional ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 395; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1883862/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 2021; STJ, AgInt no AREsp 2.205.837/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2024; STJ, AgInt no REsp 2.042.388/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0045196-79.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

ADVOGADO: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

APELADO: GUSTAVO DUARTE CARDOSO

ADVOGADA: ANNA CORREA MEDRADO

APELADO: ANDREIA DO SOCORRO CONDURU DE SOUSA

ADVOGADA: ANNA CORREA MEDRADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou parcialmente procedente a
ação de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada por GUSTAVO DUARTE CARDOSO e ANDREIA DO SOCORRO CONDURU DE SOUSA CARDOSO, ora recorridos.

Em sua apelação, GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. alega que o atraso decorreu de caso fortuito e força maior, devido a problemas burocráticos com a Municipalidade, falta de mão de obra e chuvas intensas, o que estaria fora de seu controle. Argumenta que não houve desídia ou falta de empenho para a conclusão da obra e que a cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo de entrega não seria abusiva. Requer a exclusão da condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados.

Em suas contrarrazões, a parte apelada sustenta que a apelante não comprovou as alegações de caso fortuito e força maior e que a sentença de primeiro grau foi assertiva e fundamentada nas provas produzidas nos autos, não merecendo qualquer reparo. Requer a manutenção da sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, além da condenação da apelante por litigância de má-fé.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0045196-79.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

ADVOGADO: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

APELADO: GUSTAVO DUARTE CARDOSO

ADVOGADA: ANNA CORREA MEDRADO

APELADO: ANDREIA DO SOCORRO CONDURU DE SOUSA

ADVOGADA: ANNA CORREA MEDRADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

Em que pese a apelante afirme estar ausente o dever de indenizar, pois o atraso na entrega do empreendimento teria decorrido de fatos alheios à sua vontade, tal tese carece de razão, pois o entendimento da jurisprudência é no sentido de que os fatos alegados nas razões recursais não são suficientes para afastar a responsabilidade pelo atraso, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO RÉU. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRAPETITA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ESTIPULAÇÃO DE 180 DIAS. VALIDADE, PORÉM, ELA NÃO INCIDE NA PARTICULARIDADE. CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. A ALEGAÇÃO DE GREVES, CHUVAS PROLONGADAS, FALTA DE MÃO-DE-OBRA E AUMENTO SALARIAL NÃO SERVEM DE JUSTIFICATIVA PARA O ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. CONGELAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. A PRESERVAÇÃO DO VALOR DA MOEDA NÃO REPRESENTA ACRÉSCIMO OU ONEROSIDADE AO CONSUMIDOR. PRECEDENTES STJ. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS DECORRENTES DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ENTENDIMENTO DO STJ. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. O DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO ENSEJA ABALO MORAL IN RE IPSA. PECULIARIDADE DO CASO. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(2019.01215487-70, 202.157, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-02).

.....................................................................................................”APELAÇÃO CIVEL ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ? SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE ? DEFERIMENTO DOS LUCROS CESSANTES ? ATRASO NA ENTREGA DA OBRA ? DANO PRESUMIDO ? NÃO CONFIGURAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR ? REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA ? SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No presente caso, a ora recorrente embora tenha pactuado contrato de compra e venda com prazo de entrega do imóvel para setembro/2010, com prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, isto é, prazo fatal para março/2011 (letras F e G do Quadro de Resumo do Contrato de Compromisso de Compra e Venda -fls. 32-56), somente efetuou a entrega do imóvel no dia 12/04/2012, fato que faz nascer o direito dos promitentes compradores de serem indenizados a título de lucros cessantes pelo período em que estiveram impossibilitados de alugar o imóvel. 2-Nesse sentido, há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se a recorrente é a única responsável pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido ela quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também responda pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC. 3-Tal assertiva se deve ao fato dos compromissários compradores, ora apelados, não terem recebido no tempo em que foi aprazado em contrato, o imóvel objeto da demanda, tendo, via de consequência, deixado de usufruir do bem, direta ou indiretamente, auferir os lucros, e, ainda, além do pagamento das parcelas dos imóveis adquiridos, continuar os gastos com locação, o que gera sobrecarga financeira, por culpa exclusiva da empresa apelante. 4-In casu, verifica-se patente os prejuízos suportados pelos ora recorridos, presumindo-se sua frustração diante do atraso na entrega do imóvel adquirido. Em verdade, o descumprimento do contrato ocasionou frustração substancial aos compradores/apelado, fato capaz de ensejar danos materiais e sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos. 5- Ademais, as alegações da parte recorrente vieram desacompanhadas de qualquer prova capaz de demonstrar que o caso fortuito ou força maior ocorreu e de que forma acabou prejudicando o andamento da construção do empreendimento, a fim de justificar o atraso da obra. Por outro lado, a situação exposta traduz fato inerente à própria atividade da construtora, pois relacionado à construção civil, não se amoldando como hipótese de caso fortuito ou força maior. 6-Nos últimos tempos, os argumentos das empreendedoras do ramo da construção civil para tentar justificar injustificáveis atrasos na entrega de imóveis são de toda ordem: chuvas, greves na construção civil, crise econômica no mundo, escassez de mão de obra, demora nos trâmites administrativos. Ocorre que, esses motivos não são suficientes para justificar o atraso na entrega da edificação. 7- Sendo assim, não há como admitir que o ônus contratual decorrente do atraso fique a cargo do consumidor, que é a parte vulnerável na relação jurídica, mormente quando o descumprimento contratual é decorrente de culpa exclusiva da construtora apelante. 8-Desta feita, uma vez caracterizado o ato ilícito perpetrado pela empresa recorrente em razão do atraso na entrega do imóvel, devido se mostra a reparação civil pelos danos sofridos, não merecendo reparos a sentença ora vergastada. 9-Recurso conhecido e improvido”.
(2018.05064284-26, 199.256, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-12-11, Publicado em 2018-12-17).

Dito isto, está presente o dever de indenizar a parte autora pelos danos sofridos.

Avançando, sustenta a apelante ser indevida a indenização por lucros cessantes, todavia, estes, em situações como a presente, não exigem prova do prejuízo, pois, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os mesmos são presumidos no caso de atraso na entrega de imóvel, como nos autos. Neste sentido vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Não se constata a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto os argumentos expostos pela parte foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente pelo órgão julgador. 2. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmulas 283 do STF, por analogia. 4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos e devem corresponder à média do aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp 1883862/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 10/05/2021).

Em relação aos danos morais melhor sorte não possui o recorrente, pois compreendo que estão devidamente caracterizados e decorrem do atraso desmotivado na entrega do imóvel.

Os autos nos revelam que a obra estava prevista para ser entregue em março de 2011 (já incluída a prorrogação de 180 dias), mas a unidade só foi entregue em maio de 2012.

Resta constatado, portanto, um atraso injustificado de 14 meses na entrega do empreendimento.

Destarte, uma vez caracterizado o atraso desarrazoado na entrega da obra, não restam dúvidas de que a mora contratual assumiu uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais. Assim, entendo que os fatos se adequam a excepcionalidade apontada pela jurisprudência para a caracterização do abalo moral, motivo pelo qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Sobre o assunto, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO DEMASIADAMENTE LONGO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável, mas o excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. Precedentes. 3. A revisão da matéria, tanto em relação a caracterização do dano moral no caso, como em relação ao valor arbitrado para a indenização , implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ. Agravo improvido”.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

.....................................................................................................”AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico. 1.1. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar comprovada a demora em quase um ano na entrega de imóvel já quitado e assim a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel. 1.2. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de considerar que a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Precedentes. 3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da impossibilidade dos princípios contidos no artigo 6º da LINDB serem analisados em sede de recurso especial, por se tratar de matéria constitucional, apenas reproduzida na legislação ordinária. Precedentes 4. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Logo, não há como se afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), igualmente nada há o que se reformar, pois tal valor que se mostra adequado bem como atende ao caráter dúplice - pedagógico e reparador - que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito. Além do que está dentro padrões fixados por este tribunal. Neste sentido, veja-se:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO DETERMINOU A RESTITUIÇÃO AOS AUTORES A QUANTIA PAGA À RÉ, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC-IBGE; AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA CALCULADA PELO INPC-IBGE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO FOI A CONSTRUTORA, SENDO ILEGAL A RETENÇÃO DE VALORES. INDÍCE SELIC NÃO APLICÁVEL AO CASO. SÚMULA 543 STJ. (...) III - Em relação aos danos morais, inegável que o atraso na entrega do imóvel adquirido pelos apelados, frustraram as suas expectativas de uso e propriedade, causando-lhes angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses subjetivos e presumidos, por abalo aos seus direitos da personalidade. IV ? Quanto ao valor arbitrado no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), considero razoável e condizente com o dano sofrido, considerando o período de atraso, e todos os demais aspectos do caso concreto. V - Recurso Conhecido e Desprovido”.
(2019.02005660-37, 204.028, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-23).

..................................................................................................... “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇ?O POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇ?O QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO QUANTUM EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. É devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a frustração da expectativa do Apelado em obter e usufruir de sua casa própria, in casu, transcende o mero dissabor, tanto pelo atraso excessivo na entrega do imóvel quanto pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais. 4. Contudo, é necessária a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao Apelado. Destarte, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(2019.05235441-24, 211.042, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19).

Dito isto a indenização por danos morais e o valor estabelecido em sentença devem ser mantidos, não comportando acolhimento as alegações de ambos os recursos, que versam sobre este ponto da sentença.

Em relação ao termo inicial dos juros de mora, igualmente nada há o que se reformar, devendo permanecer conforme estabelecido em sentença, pois estamos diante de responsabilidade decorrente de relação contratual. Ademais, o entendimento do STJ em casos como o presente é no sentido de que
“O termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor a ser restituído é a data da citação”
(AgInt no AREsp n. 2.215.367/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Desprovido o recurso do réu, majoro em 3%, a incidir sobre o valor atualizado da causa, os honorários recursais ( CPC, art. 85, § 11), os quais, somados aos 10% já estipulados em primeiro grau de jurisdição, totalizam 13%.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/03/2025